Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713863-35.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDINALDO BRAGA VIEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de Edinaldo Braga Vieira (ID 54516614) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante (ID 53984652).Considerando que os presentes embargos declaratórios buscam a concessão de efeitos infringentes, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos dos artigos 267, § 1o , e 273 , ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator